Tribunal: STF
Processo: HC 222706
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcleisson José Façanha da Silva contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 755.297/AC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi absolvido dos crimes de homicídio e corrupção de menor pelo conselho de sentença e condenado à pena de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013, mantida a prisão preventiva.



    Os impetrantes sustentam a incompetência da autoridade coatora para o processamento do delito de organização criminosa, em referência à normal legal e à Resolução n. 229/2018 do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a tornar nulo o processo e a decisão alusiva à prisão do paciente. 



    Ressaltam, ainda, que o paciente “cumpriu 02 anos 04 meses e 19 dias, de custódia cautelar que deverá ser detraída do quantum aplicado” bem como modificado o regime.



    Requer



    (...)



    2. A concessão da ORDEM do Habeas, julgando procedente mérito para declarar o juízo da VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE incompetente, diante da não existência de conexão e pela existência de Vara especializada para processar e julgar os crimes de organizações criminosas, anulando todos os seus atos e, por fim, que seja redistribuído os autos para o juiz competente para que possa dar início a instrução e inquirição dos autos conforme preconiza a lei processual;



    3. Que seja reconhecido a detração de 02 (dois) anos 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias por ter ficado preso preventivamente do dia 05/07/2018 a 24/11/2020, por fim, modificando o regime de cumprimento inicial para o aberto conforme art.33 §2º”c” do CP.



    4. Que seja suspensa os efeitos da sentença penal condenatória até a decisão final desta corte suprema, para que sejam analisados os direitos e garantias individuais do paciente de ser julgado por juízo competente, como manda a Constituição Federal.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. ART. 258 DO RISTJ E 798 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de cinco dias, nos termos do art. 258, caput, do RISTJ. Ademais, os prazos, no processo penal, são contínuos e peremptórios, conforme dispõe o art. 798, caput, do CPP. Dessa forma, tendo a decisão que julgou o recurso ordinário em habeas corpus sido disponibilizada no DJe do STJ em 22/9/2022, com publicação em 23/9/2022, tem-se que o prazo recursal se iniciou no dia 26/9/2022 e findou-se em 30/9/2022. Contudo, o presente agravo foi interposto apenas em 4/10/2022, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.



    Ainda que assim não fosse, conforme consta das peças anexadas aos autos, o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou o mérito das teses relativas à incompetência do Juízo, nulidade da decisão que determinou a prisão preventiva e direito à detração. 



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



     Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente